Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS PROFERIDAS EM SALA DE AULA VIRTUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – LINGUAJAR CHULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de reparação por danos morais em que a autora narra que é estudante de direito da Faculdade Iscon e que, em razão das restrições impostas pela pandemia por COVID-19, os estudantes não puderam mais comparecer à instituição de ensino e passaram a fazer suas atividades acadêmicas em ambiente virtual, por meio da plataforma Unicollege. Na referida plataforma, os professores lecionam suas respectivas disciplinas e os alunos possuem a opção de levantar as dúvidas pelo sistema audiovisual e/ou pelo chat. Da mesma forma, a interação entre os alunos ocorre pelas mesmas ferramentas disponibilizadas.
2. Afirma, ainda, que em 08/10/2020, durante a aula da disciplina de "Formas consensuais de solução de conflitos", a requerida postou a seguinte mensagem: “So passei para desejar bom feriado, eu desejo que a Patricia Thury e os grandes apoiadores dela Professor Rocini, Francisco, Rafael e Taís, aproveitem bem o feriado do dia 12 de outubro e mergulhem em um oceano de creme e divirtam – se, nadem brinquem, se banhem e se engasguem em creme de la creme... e se por acaso se inojarem de tanto creme, simplismente, esqueçam, pois o Rocine instituiu esse novo instituto do direito. Ótimo Feriado!!!”.
3. A autora assevera que tais palavras tem conotação sexual e lhe geraram grande constrangimento e humilhação, pois proferidas perante o docente e os demais alunos matriculados na disciplina.
4. Posteriormente, em 30/10/2020, no chat de uma aula ao vivo, a requerida também a teria ofendido, assim se expressando: ““Não estou falando com você como sempre, limite- se a administrar a sua vida!!!”, “Deixa de ser idiota Taís”, “Não sou seus macho”, “Doente”.
5. Devidamente citada, a ré não compareceu à sessão de conciliação, tampouco apresentou defesa.
6. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, e não é esta a hipótese dos autos.
8. Muito embora se reconheça que a requerida não se portou de maneira civilizada no ambiente virtual da sala de aula, não reputo que tenha havido ofensa aos direitos da personalidade da autora em altitude suficiente a justificar o tipo de reparação pretendida. Ademais, a primeira mensagem referida nos parágrafos acima nitidamente não ostenta conotação sexual.
9. Dito de outra maneira, apesar do linguajar chulo utilizado, que evidencia a pouca ou nenhuma polidez da requerida, não há lugar para se falar em indenização por danos morais, que requer ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional, o que não se deu no caso concreto.
10. RECURSO CONHECIDO E IMIPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.